Tribunal: TJMT
Processo: 1026247-47.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026247-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depoimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), Espólio de LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA CPF: 390.957.700-87 registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA - CPF: 390.957.700-87 (AGRAVANTE), CECILIA RADER - CPF: 010.957.461-38 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO - CPF: 029.621.401-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE ADVERSA.

ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E COAÇÃO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO
.
NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO
DE FATOS CONTROVERTIDOS.

PROVA RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA
.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ DESIGNADA
PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS
.
PREJUÍZO PARA A PARTE CONTRÁRIA
NÃO DEMONSTRADO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
.
OBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, proferida nos autos de Embargos à Execução, que indeferiu o pedido de oitiva da embargada, deferindo apenas a produção de prova testemunhal.

II. Questão em discussão

Verificar
se o indeferimento do depoimento pessoal da parte adversa configura cerceamento de defesa,
em observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante
da controvérsia sobre a origem e a legitimidade do título executivo embargado.

III. Razões de decidir

O art. 385 do CPC reconhece o depoimento pessoal como meio legítimo de prova, apto ao esclarecimento de fatos controvertidos relevantes para a solução do litígio.

A tese da parte agravante é fundada na alegação de que o título executivo foi constituído em contexto de coação, ameaça e eventual prática de agiotagem, o que impõe a necessidade de produção de prova voltada à verificação da origem e da real natureza da dívida.

O deferimento da oitiva não acarreta prejuízo ao andamento do feito, sendo possível sua realização na audiência já designada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a colheita do depoimento pessoal da agravada, Cecília Rader, na audiência de instrução e julgamento já designada.

Tese de julgamento:

O indeferimento imotivado do depoimento pessoal da parte contrária, quando relevante para o esclarecimento dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
de decisão da 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, em Ação de
Embargos à Execução n. 1011901-29.2018.8.11.0003
,
concedeu a suspensão da demanda executória
, indeferiu o depoimento pessoal das partes e
deferiu
a prova testemunhal.

O agravante alega que
o depoimento da embargada Cecília Rader é de extrema importância para o deslinde da causa, uma vez que uma das teses dos embargos é justamente a relação existente ou não entre a autora da ação de execução e o executado/embargante, bem como o contexto em que o título foi contraído.

Sustenta que o depoimento da
agravada
esclarecerá a verdadeira relação jurídica existente entre as partes e em que contexto a suposta dívida foi contraída, sendo prioritário esclarecer se a dívida foi contraída junto à agravada ou com terceiros, se houve cobrança de forma intimidadora e em que contexto o título foi contraído.

Argumenta que o indeferimento do depoimento pessoal configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que tal meio de prova constitui peça fundamental na instrução processual, na medida em que se busca a confissão e esclarecimentos do outro litigante.

Intimada, a agravada não apresentou Contraminuta (Id.
314277350
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante
,
insurge-se contra a decisão que indeferiu a oitiva da embargada.

Alega que o depoimento da parte adversa é essencial para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

No caso, o executado opôs Embargos à Execução, sustentando que o título executivo que embasa a demanda resultaria de suposta prática de agiotagem, firmado mediante ameaça e coação.

Argumenta que os filhos da
agravada
mantinham contato com o falecido Luiz Fernando, embora o título tenha sido emitido em nome da
autora
.

O depoimento pessoal constitui meio de prova previsto
no art.
385 do CPC
, com o objetivo de esclarecer controvérsias.

Nesse contexto, a oitiva da agravada
é
relevante para esclarecer se a dívida foi assumida diretamente com ela ou com terceiros; se estava presente no momento da contratação; se houve cobrança intimidatória; e em que circunstâncias o título foi firmado.

Destaca-se que o depoimento não se revela inútil ou meramente protelatório, sendo instrumento necessário à elucidação dos fatos e à busca da verdade real, especialmente diante da natureza da lide e das teses defensivas apresentadas.

Assim, o indeferimento da prova, no caso, configura cerceamento de defesa, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente
, pois o
depoimento pleiteado mostra-se imprescindível para a adequada instrução do processo e efetivação da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS E CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POR SENTENÇA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
RÉ-
EMBARGANTE.
PEDIDO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CECEAMENTO DE DEFESA POR CONTA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTOS DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL, ORAL E PERICIAL NOS EMBARGOS E, DE FORMA MAIS DETALHADA, NA OPORTUNIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PROVAS REQUERIDAS QUE NÃO SE AFIGURAVAM DE ANTEMÃO INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS DIANTE DAS QUESTÕES DE FATO ALEGADAS EM DEFESA NOS EMBARGOS
MONITÓRIOS.
ALEGAÇÃO DE NÃO EMISSÃO VÁLIDA DO CHEQUE E DE INEXISTÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO QUE, EM TESE, NÃO SUPRIRIA O VÍCIO DE ORIGEM, SE EXISTENTE. DEBATE POSSÍVEL NA AÇÃO MONITÓRIA (STJ,
EREsp
nº 1.575 .781/DF, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/10/2022, DJe de 04/11/2022). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
PRECIPITADO.
É VERIFICADO O CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO ACONTECE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, TENDO HAVIDO PEDIDO EXPRESSO E TEMPESTIVO DAS PARTES DE PRODUZIR PROVAS QUE, EM PRINCÍPIO, SÃO ÚTEIS PARA GERAR CONVICÇÃO NO JUIZ. ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGO 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO APÓS ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS, NOS MOLDES DO ARTIGO 357, INCISOS I A V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA, COM DETERMINAÇÃO DO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, PRECEDIDA DE DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO
PROCESSO.
DEMAIS QUESTÕES RECURSAIS PREJUDICADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00051081520218160014 Londrina, Relator.: Rosaldo
Elias
Pacagnan
, Data de Julgamento: 08/10/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2024)
.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - TAXATIVIDADE MITIGADA -PRODUÇÃO DE PROVA - DEPOIMENTO PESSOAL - ART. 370 DO CPC - ART. 385 E SEGUINTES DO CPC - VIABILIDADE. - A tese da taxatividade mitigada do
art.
1.015 do Código de Processo Civil consiste na possibilidade de cabimento de agravo de instrumento em circunstâncias em que a análise da questão deve ser apreciada de imediato pela sede recursal, sob pena de tornar-se
inócua
a prestação jurisdicional. Ou seja, o elemento urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento se sobreleva, pois tais questões impactarão diretamente nas atividades jurisdicionais e dos jurisdicionados - Tema 988 do STJ - Identifica-se que o pedido de produção de prova se afigura como questão urgente, na medida em que eventual apreciação em sede de preliminar de apelação, com ocasional acolhimento, configurar-se-ia como ofensa aos princípios da celeridade e economia processual. Além do mais, traria impacto direto na atividade jurisdicional e, por conseguinte, nos jurisdicionados - O
art.
370 do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado determinará de ofício ou a requerimento da parte a produção das provas necessárias ao julgamento da lide, sendo indeferidas as produções de qualquer prova quando identificar se tratar de diligência inútil ou protelatória, por meio de decisão fundamentada - O depoimento pessoal é requerido por uma parte, para que a outra compareça em juízo e seja interrogada na audiência de instrução e julgamento (arts. 385 e seguintes do CPC/
2015) -
Pertinente o deferimento do depoimento pessoal, tendo em vista que
é de grande importância para a elucidação dos fatos, referente ao efetivo cumprimento do instrumento contratual e, por conseguinte, da (in) existência do débito.

(TJ-MG - AI: 10000211181896001 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 12/11/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2021)
.

Ademais, o deferimento do depoimento pessoal não acarreta prejuízo à parte contrária, pois já foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
9-12-2025
, às 14h (Id.207454055).

A oitiva poderá ocorrer nessa mesma oportunidade, sem necessidade de redesignação da audiência ou prorrogação do prazo processual, respeitando-se os princípios da celeridade e da economia processual.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a colheita
do depoimento pessoal da agravada
Cecília Rader, a ser realizado na audiência de instrução e julgamento já designada pelo juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025